Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCUPAÇÃO CONJUNTA. CITAÇÃO. OCUPANTES. NECESSIDADE. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Há litisconsórcio passivo necessário entre aqueles que exercem conjuntamente a posse sobre o bem objeto da Ação de Reintegração de Posse, seja direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 114 e 116 do Código de Processo Civil de 2015, pois o comando judicial deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel, sob pena de ineficácia da Sentença e afronta ao princípio da economia processual.
2. A ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários acarreta a nulidade da Sentença proferida na lide possessória.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada.